Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600316-49.2020.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: RICARDO DE PAULA TRINDADE
Órgão julgador: EMBARGANTE: RICARDO DE PAULA TRINDADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
07/05/2021
Número: 0600316-49.2020.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 17/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600316-49.2020.6.16.0182
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600316-
49.2020.6.16.0182, (DRAP - 0600304-35.2020.6.16.0182), que julgou procedente a impugnação
impetrada pela Coligação Trabalho Sério e Resultado e indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Ricardo de Paula Trindade por falta de quitação eleitoral e indeferimento do Drap do
partido PROS de Campo Magro-PR. (Impugnação ao Registro de Candidatura pela Coligação
Trabalho Sério e Resultado, composta pelos partidos - PSC, PSD e PDT em face de Ricardo de
Paula Trindade, candidato ao cargo de vereador, com o nº 90120, pelo Partido Republicano da
ordem Social-PROS, com o nome de urna: Ricardo Trindade, sob a alegação de que o no dia
26/09/2020, Ricardo Trindade, requereu o registro de sua candidatura a Vereador do município de
Campo Magro, Paraná, pelo Partido PROS. Cabe esclarecer que nas eleições de 2018, o impugnado
foi candidato a Deputado Estadual pelo Patriotas, sob nº 51120, porém, no prazo legal, deixou de
realizar a prestação de contas eleitoral, conforme consta da integra dos autos de prestação de
Contas (autos nº 0603861-62.2018.6.16.0000), ou seja, o TRE/PR através do acordão reconheceu as
contas como não declaradas. A Penalidade por contas não declaradas na justiça eleitoral, perfaz o
impedimento de obter certidão de quitação eleitoral, e o Impugnado não tem referida certidão de
quitação eleitoral; Ref. autos nº 0600148-11.2020.6.16.0000). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICARDO DE PAULA TRINDADE (RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NATALIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS (ADVOGADO)
RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS (ADVOGADO)
ANDRESSA FERNANDA SOUZA (ADVOGADO)
MILENA BOZZA DORTAS (ADVOGADO)
TRABALHO SÉRIO E RESULTADO 12-PDT / 20-PSC / 55-
PSD (RECORRIDO)
KAMILA SANGUANINI COLOMBO (ADVOGADO)
ALEXANDRE MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

33490
316
06/05/2021 11:12 Intimação
Intimação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.646

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600316-49.2020.6.16.0182 –
Campo Magro – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: RICARDO DE PAULA TRINDADE
ADVOGADO: ANDRESSA FERNANDA SOUZA - OAB/PR0093961
ADVOGADO: RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - OAB/PR0042192
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: NATALIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - OAB/PR54176
ADVOGADO: MILENA BOZZA DORTAS - OAB/PR0092660
EMBARGADO: TRABALHO SÉRIO E RESULTADO 12-PDT / 20-PSC / 55-PSD
ADVOGADO: KAMILA SANGUANINI COLOMBO - OAB/PR0077678
ADVOGADO: ALEXANDRE MARTINS - OAB/PR0029082
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL EM REGISTRO
DE CANDIDATURA. OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RICARDO DE PAULA
, em face do Acordão nº 58.252, que recebeu a seguinte ementa:
TRINDADE
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE REGISTRABILIDADE. CERTIDÃO
DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS
NAS ELEIÇÕES DE 2018. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS CONTAS.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 83, I DA RES.-TSE 23.553/2017
DECLARADA. MANUTENÇÃO, CONTUDO, DO ENTENDIMENTO DO TSE
QUE ORIENTOU O JULGAMENTO DOS REQUERIMENTOS DE REGISTRO
DE CANDIDATURA NO PROCESSO ELEITORAL DE 2020. SÚMULA 42.
ESTABILIDADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA. REGULARIZAÇÃO, IN
, TÃO SOMENTE DA INADIMPLÊNCIA. INDEFERIMENTO DO
CASU
REQUERIMENTO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito da inegável importância da prestação de contas no âmbito do
processo eleitoral, a previsão do art. 83, I da Res.-TSE 23.553/2017 não se
amolda ao que prevê a Constituição Federal em seus arts. 14, §§ 3º e 4º – ao
estabelecer as condições de elegibilidade – e tampouco nos §§ 6º, 7º e 9º do
mesmo artigo – ao tratar das causas de inelegibilidade –, de modo que é forçoso
reconhecer sua inconstitucionalidade: (i) seja porque não há qualquer vínculo
acerca do prazo de impedimento à candidatura por quatro anos – derivado da
falta de prestação de contas – com as condições de elegibilidade ou causas de
inelegibilidade previstas na CF ou na LC 64/1990; (ii) bem como porque a
previsão do art. 11, § 7º da Lei das Eleições, ao versar sobre a certidão de
quitação eleitoral, faz referência apenas à “apresentação de contas de
campanha eleitoral”, não estabelecendo qualquer prazo de restrição de direitos
para além dessa providência.
2. Esse reconhecimento não afasta, entretanto, a aplicação, no caso concreto,
do entendimento consolidado desta Corte para as eleições de 2020 no exato

sentido da Súmula 42 do TSE, em prestígio à estabilidade e coerência da
jurisprudência relativa a este pleito.
3. Recurso conhecido e desprovido. Inconstitucionalidade declarada.
Requerimento de registro de candidatura indeferido.
O embargante aduz que o acórdão é obscuro, posto que reconhece
expressamente a inconstitucionalidade da disposição regulamentar prevista na Res.-TSE
23.553/2017, mas mantém a aplicação do regramento ao caso, dispondo que seria necessário
garantir a estabilidade da jurisprudência firmada em relação aos casos julgados pela Corte
Eleitoral paranaense nas eleições de 2020.
Sustenta que esse entendimento é relativamente obscuro, à medida que existe
entendimento consolidado, fruto de décadas de construção doutrinária na seara constitucional,
de que a declaração de inconstitucionalidade em face da Constituição tem eficácia retroativa
(ou, no jargão jurídico, eficácia
), ante a existência de vício congênito de nulidade,
ex tunc
neutralizando, desta feita, todos os efeitos jurídicos produzidos pela norma inconstitucional.
Logo, não poderia a norma inconstitucional ter existência no ordenamento jurídico, sob pena de
ofensa ao princípio da supremacia da Constituição.
Argumenta que, no Acórdão, entendeu-se por modular a eficácia do
reconhecimento da inconstitucionalidade da restrição à elegibilidade “
”.
in malam partem
Requer que seja suprimida essa relativa obscuridade do Acórdão, inclusive com a
atribuição de efeitos infringentes, para que haja a prevalência da máxima efetividade dos
direitos políticos ante o entendimento doutrinário e jurisprudencial, determinando a retroação
)
em relação à inconstitucionalidade destacada no Acordão, com o
(ex tunc in bonam partem
consequente deferimento do registro de candidatura e; alternativamente, a apreciação dos
fundamentos apresentados, para fins de prequestionamento da matéria abordada,
especialmente do art. 83, inciso I da Res.-TSE nº 23.553/2017 e da Súmula 42 do TSE.
Em contrarrazões, a C
e outro
OLIGAÇÃO TRABALHO SERIO E RESULTADO
alegam que os Embargos são protelatórios. Arguem que o embargante tem impedimento pela
não quitação eleitoral até 2022. Asseveram que inexiste qualquer inconstitucionalidade na
norma debatida, eis que o entendimento do
deixa clara a constitucionalidade do art. 83, I
TSE
da Res.-TSE nº 23.553/2017. Pugnam pelo desprovimento dos Embargos.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i.
:
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe
II.ii.

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022,
nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.
No caso em exame, os argumentos recursais não prosperam, tendo em vista
II.iii.
que, em resumo, o embargante aduz que o acórdão é obscuro ao reconhecer expressamente a
inconstitucionalidade da disposição regulamentar prevista na Res.-TSE 23.553/2017, mas
mantém a aplicação do regramento ao caso, dispondo que seria necessário garantir a
estabilidade da jurisprudência firmada em relação aos casos julgados pela Corte Eleitoral
paranaense nas eleições de 2020.
Conforme ensina
“
DANIEL AMORIM ASSUNÇÃO NEVES,
a obscuridade, que
pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e
precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
" (Direito Processual Civil. Método, 7ª ed., p. 834).
resolvidas
Com efeito, o Acórdão reconheceu a inconstitucionalidade do art. 83, I da
Res.-TSE 23.553/2017, nos seguintes termos:
É possível concluir, portanto, que, a despeito da inegável importância da
I.iii.f.
prestação de contas no âmbito do processo eleitoral, a previsão do art. 83, I da
Res.-TSE 23.553/2017 não se amolda ao que prevê a Constituição Federal em
seus arts. 14, §§ 3º e 4º – ao estabelecer as condições de elegibilidade – e
tampouco nos §§ 6º, 7º e 9º do mesmo artigo – ao tratar das causas de
inelegibilidade –, de modo que é forçoso reconhecer sua inconstitucionalidade:
(i) seja porque não há qualquer vínculo acerca do prazo de impedimento à
candidatura por quatro anos – derivado da falta de prestação de contas – com as
condições de elegibilidade ou causas de inelegibilidade previstas na CF ou na
LC 64/1990;

(ii) bem como porque a previsão do art. 11, § 7º da Lei das Eleições, ao versar
sobre a certidão de quitação eleitoral, faz referência apenas à “apresentação de
”, não estabelecendo qualquer prazo de restrição
contas de campanha eleitoral
de direitos para além dessa providência.
A par disso, ficou consignado que o reconhecimento da inconstitucionalidade do
artigo sob comento não afasta, entretanto, a aplicação, no caso concreto, do entendimento
consolidado desta Corte para as eleições de 2020 no exato sentido da Súmula 42 do TSE, em
prestígio à estabilidade e coerência da jurisprudência relativa a este pleito.
O embargante sustenta que esse entendimento é relativamente obscuro, na
medida em que existe entendimento consolidado de que a declaração de inconstitucionalidade
em face da Constituição tem eficácia retroativa, ante a existência de vício congênito de
nulidade, neutralizando, desta feita, todos os efeitos jurídicos produzidos pela norma
inconstitucional. Logo, não poderia a norma inconstitucional ter existência no ordenamento
jurídico, sob pena de ofensa ao princípio da supremacia da Constituição. Argumenta que no
Acórdão entendeu-se por modular a eficácia do reconhecimento da inconstitucionalidade da
restrição à elegibilidade “
”.
in malam partem
Todavia, quanto à não aplicabilidade desse novo entendimento desta Corte
Eleitoral para as eleições de 2020, verifica-se que o Acórdão está em completa sintonia com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, de acordo com o precedente RE 637485,
:
fixou a Tese de Repercussão Geral nº 564, nestes termos
[...]
II - As decisões do Tribunal Superior Eleitoral - TSE que, no curso do pleito
eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência
não têm aplicabilidade imediata.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer obscuridade a ser sanada, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600316-49.2020.6.16.0182 -
Campo Magro - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE:
RICARDO DE PAULA TRINDADE - Advogados do EMBARGANTE: GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, NATALIA DA
ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR54176, RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS -
PR0042192, ANDRESSA FERNANDA SOUZA - PR0093961, MILENA BOZZA DORTAS -
PR0092660 - EMBARGADA: TRABALHO SÉRIO E RESULTADO 12-PDT / 20-PSC / 55-PSD -
Advogados da EMBARGADA: KAMILA SANGUANINI COLOMBO - PR0077678, ALEXANDRE
MARTINS - PR0029082.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.